Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705296-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CESAR CRISHNAMURTI COSTA DE MENEZES, CARLA CRISTINA COSTA DE MENEZES, MARIA DO CARMO RAMOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732308-83.2017.8.07.0001, determinou a intimação do executado para que apresente, no prazo de quinze dias, o valor total do débito do contrato de financiamento celebrado pelo de cujus na data do falecimento, emitindo boleto no valor do débito, compensando os valores do crédito dos autores perante a instituição financeira, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais o agravante, inicialmente, sustenta que na sentença exequenda não há a determinação de emissão de boleto, sendo inviável seu cumprimento, também, em razão da impossibilidade de o sistema bancário realizar a emissão. Aponta, ainda, que as astreintes foram estabelecidas de forma excessiva, ocasionando um desvirtuamento do instituto e consequentemente enriquecimento sem causa dos agravados, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tece considerações quanto à possibilidade de redução da multa diária e colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja excluída a fixação da multa por descumprimento ou, alternativamente, seja reduzido o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (um mil reais). Preparo recolhido ID 23443137. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, tenho que assiste parcial razão ao agravante, conforme será demonstrado a seguir. 1. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA Delineio o que se encontra nos autos. A decisão agravada no que tange ao objeto do presente recurso, tem o seguinte teor (ID 82367408 dos autos principais): DECISÃO 1. Recebo o pedido de cumprimento definitivo de sentença, ID 74777511. 2. ANOTE-SE e CADASTRE-SE no sistema o cumprimento de sentença, INVERTENDO-SE os polos ou incluindo o advogado no polo ativo, caso necessário, e prossiga-se na forma abaixo. DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 3. Para evitar qualquer alegação de nulidade, intime-se o devedor, pessoalmente, para apresentar, no prazo de 15 dias, o débito total do financiamento à data do falecimento do segurado (04/12/2016), como determinado na sentença, bem como a emitir boleto no valor do débito citado, já compensando os valores do crédito dos autores perante a instituição financeira, sob pena de incidência da multa fixada na decisão de ID 76978997. 4. Em seguida, dê-se vista ao exequente por 5 dias, vindo os autos conclusos na sequência. DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA 5. INTIME-SE a parte devedora, pelo DJe (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para pagamento do débito, acrescido das custas, se houver, nos termos do art. 523 do CPC, ressaltando-se que o não pagamento da quantia executada, no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará a incidência da multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor do débito previstos no § 1o do art. 523 do CPC, ficando ciente, ainda, que após esse prazo inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, "caput", do CPC). 6. Efetuado o pagamento integral do débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE alvará e na sequência arquivem-se os autos. (...) A sentença exequenda, confirmada por acórdão transitado em julgado traz o seguinte dispositivo (ID 74777531 dos autos principais): Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados por CÉSAR CRISHNAMURTI COSTA DE MENEZES, CARLA CRISTINA COSTA DE MENEZES e MARIA DO CARMO RAMOS COSTA, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (a) CONDENAR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A e BANCO DO BRASIL S. A., solidariamente, ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data da celebração do contrato de seguro, cujo valor deverá ser destinado pelas rés diretamente ao pagamento do saldo devedor do de cujus no contrato de financiamento respectivo, considerado na data do óbito; (b) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A a restituir aos autores o valor de R$ 2.282,38 (dois mil, duzentos e oitenta e dois centavos), com juros de mora de 1% a.m a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data do desconto (12/12/2016); (c) CONDENAR o réu BANCO DO BRASIL S/A a restituir aos autores o valor de R$ 15.480,86 (quinze mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), com juros de mora de 1% a.m a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data do desconto (15/05/2017). Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais na proporção de 70% para os réus e 30% para os autores. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono dos autores em 10% do valor atualizado da indenização securitária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Condeno, ainda, o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono dos autores em 10% do valor correspondente à restituição dos valores descontados (capítulos “b” e “c” do dispositivo), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios aos patronos dos réus em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Destaco que anteriormente à decisão agravada foi proferida decisão que determinou ao agravante o cumprimento da obrigação exequenda, possibilitando que indicasse o meio possível para a realização da compensação determinada em sentença. Transcrevo (ID 76978997): Decido sobre os embargos declaratórios ID 75696997, os quais impugnam a decisão ID 75096710, asseverando que a mesma foi omissa ao não ter apreciado o pedido item "c" do pedido de cumprimento de sentença, qual seja, que o Banco do Brasil apresente nos autos o saldo devedor detalhado do contrato de financiamento que o pai detinha com o Banco do Brasil quando de seu falecimento (04/12/2016) e respectivo boleto para pagamento. O valor do saldo devedor deve ser o do dia do falecimento. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. De fato, a decisão impugnada incorreu na omissão apontada. Trata-se, pois, na verdade, de cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de pagar e também obrigação de fazer, tendo a decisão ID 75696997 se omitido quanto à deflagração do cumprimento de sentença no que tange à obrigação de fazer. Assim, dou provimento aos embargos de declaração. Supro, então, a omissão para, integrando a decisão ID 75696997, determinar que o Banco do Brasil apresente nos autos, em 15 dias, o valor do saldo devedor do contrato de financiamento do pai dos exequentes na data de seu falecimento (04/12/2016), devendo declinar também por qual meio a parte exequente poderá fazer, nestes mesmos autos, o pagamento do referido saldo devedor. Imponho multa de R$ 20.000,00 pelo não cumprimento no prazo de referida obrigação. Intime-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. (destaquei) Cabe, ainda, ressaltar que o agravante foi intimado e respondeu aos Embargos de Declaração que ensejaram a decisão acima transcrita, conforme verifico das contrarrazões aos Embargos de Declaração no ID 75885161 dos autos principais. Denota-se, portanto, que tinha ciência da necessidade de cumprimento da obrigação, mesmo porque, consta do expediente de ID 75348067 que foi intimado por meio de advogado para o cumprimento da obrigação. Destaco que a sentença exequenda não estabeleceu a forma como a compensação deveria ser realizada, de forma que cabe o juízo, no cumprimento de sentença, determinar a forma que isto deve ser feito. No caso dos autos, o juízo a quo possibilitou ao agravante que indicasse a maneira como deveria ser realizada a compensação além de intimá-lo também para realizar o pagamento, conforme decisão de ID 76978997. Entretanto, o agravante quedou-se inerte; não realizou o pagamento e tampouco indicou a maneira como deveria ser feita a quitação do contrato de financiamento do de cujus. Ante a inércia do executado agravante, o exequente requereu a emissão de boleto para compensação, e o juízo acolheu tal pedido. O executado, ora agravante, por sua vez, insurge-se contra a forma de cumprimento da obrigação, mas não indica nenhuma maneira de cumprir a obrigação. Portanto, não há que se falar em erro da decisão que determinou a emissão do boleto para a quitação do contrato de financiamento, quer seja porque cabe ao juízo do cumprimento de sentença determina-lo já que a sentença condenatória não o fez, quer seja pela inércia da agravante de informar a melhor forma para cumprir a obrigação. Entretanto, esclareço que sendo impossível para o sistema do agravante emitir o boleto para cumprimento da obrigação, poderá cumpri-la de outra maneira, observando os limites de seus sistemas, mas deve fazê-lo no prazo estabelecido na decisão agravada. 2. ASTREINTES Analiso, então, a validade das astreintes fixadas. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso específico dos autos, o executado agravado foi devidamente intimado para cumprir a obrigação de fazer e quedou-se inerte, de forma que a fixação da multa é plenamente cabível e regular. Assim, não há que se falar em afastamento da multa, de forma que mantenho a fixação das astreintes para o caso de não cumprimento da obrigação no prazo fixado na decisão agravada. 3. VALOR DAS ASTREINTES Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a muita diária foi fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a condenação perfaz o valor total de R$ 248.810,71 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais e setenta e um centavos). Nesse contexto, constata-se excessividade que poderia resultar em enriquecimento sem causa. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, § 3o, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a disposição contida no art. 1.018, § 3o do CPC, não deve ser aplicada quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes. 2. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida. 4. A multa pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela provisória deve observar parâmetros que leve em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor (AREsp 738.682/RJ). 5. Na espécie, não obstante a notória importância do bem jurídico tutelado, o valor da causa impõe redução do quantum estabelecido no juízo de piso, porquanto a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento indevido da parte contrária, mas a efetivação da determinação judicial. 6. Fixada outra forma mais efetiva de cumprimento da ordem judicial, a multa deve incidir até a data de comprovação do êxito da nova medida ou do cumprimento efetivo determinação judicial, já que atingido seu objetivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1179739, 07053067320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a multa deve ser reduzida para o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para reduzir o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Faculto, ainda, ao agravante o cumprimento da obrigação de fazer de modo diferente do determinado pelo juízo, emissão e pagamento de boleto, devendo, entretanto, cumprir a decisão no prazo fixado na decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2021 15:11:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador